Tribunal: TJMT
Processo: 1021061-37.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021061-37.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Curso de Formação, Anulação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAIKSUEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 033.960.971-06 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0002-33 (RECORRIDO), LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o e. Relator, acrescendo que o exame laboratorial colacionado aos autos (id. 326074887) evidencia que a respectiva coleta somente foi realizada em 17/04/2025, isto é, em momento cronologicamente posterior à data de emissão do resultado final do exame médico (15/04/2025), circunstância que compromete a coerência temporal do conjunto probatório e fragiliza a fidedignidade das conclusões nele consignadas. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO TEMPORÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (EDITAL Nº 039/DEIP/CBMMT/2024). FASE DE EXAME MÉDICO-ODONTOLÓGICO. INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA NO MOMENTO DA PERÍCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA DE ELIMINAÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO PELA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE FALHA DE TERCEIRO (LABORATÓRIO) NÃO COMPROVADA E INSUFICIENTE PARA FLEXIBILIZAR PRAZO PEREMPTÓRIO. EXAME JUNTADO AOS AUTOS COM DATA POSTERIOR À PERÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MAIKSUEL SILVA DOS SANTOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de ato administrativo de exclusão em certame público, buscando o Recorrente sua reintegração sob o argumento de que a ausência do exame de hemograma decorreu de erro de terceiro (laboratório) e que a negativa de tempo para impressão imediata violou a razoabilidade.

2.

A relação jurídica em debate rege-se pelos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que constitui a lei interna do certame, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos.

3.

No caso concreto, o Edital nº 039/DEIP/CBMMT/2024 estabelece de forma clara, nos itens 18.3.1, 18.12 e 18.19, a obrigatoriedade de apresentação dos exames laboratoriais no momento da Junta de Inspeção de Saúde, vedando a inclusão intempestiva e prevendo a eliminação sumária do candidato que não enviar a documentação completa.

4.

O Recorrente admite que não entregou o exame de hemograma no ato da perícia realizada em 09/04/2025. Embora alegue falha do laboratório na entrega do envelope, observa-se que o exame de hemograma colacionado aos autos (id. 195981068) possui data de emissão em 17/04/2025, ou seja, data posterior ao ato convocatório, o que afasta a tese de que o documento já existia e apenas não teria sido impresso por erro de terceiro na data da inspeção.

5.

A jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal (Tema 485) e das Turmas Recursais de Mato Grosso, é firme no sentido de que não cabe ao Judiciário flexibilizar regras editalícias objetivas, sob pena de violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que cumpriram rigorosamente os prazos e exigências.

6.

A responsabilidade pela conferência e entrega dos documentos médicos é exclusiva do candidato. A alegada falta de razoabilidade do médico perito em não aguardar o contato com o laboratório não prospera, uma vez que a administração está adstrita ao cumprimento do cronograma e das normas de recepção documental previstas no edital, não havendo previsão legal para concessão de prazo adicional individualizado para sanar omissões de documentos obrigatórios.

7.

Conforme precedente deste E. TJMT:
"A entrega extemporânea de exames obrigatórios previstos em edital de processo seletivo interno legitima a eliminação do candidato, por violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10337788720258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2026).

8.

Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no ato de eliminação, que se pautou estritamente em critério objetivo do edital, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

12.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026